Tribunal: TJSP
Processo: 2272895-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Tributário. ICMS. Desconto incondicional. Mercadoria entregue a título de bonificação. Inteligência da Súmula 457/STJ. Impossibilidade de inclusão do desconto incondicional na base de cálculo do ICMS. Necessidade, contudo, de se comprovar a ocorrência de bonificação na operação mercantil celebrada. Prova pré-constituída que consiste apenas em escrituração contábil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Tributário. ICMS. Desconto incondicional. Mercadoria entregue a título de bonificação. Inteligência da Súmula 457/STJ. Impossibilidade de inclusão do desconto incondicional na base de cálculo do ICMS. Necessidade, contudo, de se comprovar a ocorrência de bonificação na operação mercantil celebrada. Prova pré-constituída que consiste apenas em escrituração contábil, da qual não constam as notas fiscais que indicariam o conteúdo das operações. Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência, ademais, de risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.